Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA. DECISÃO QUE CABE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou que os autores depositassem todos os valores que haviam sido levantados por força de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias, porquanto o levantamento está em desacordo com decisão proferida em outro Agravo de Instrumento.
2. Não se acolhe a alegação de coisa julgada quando a matéria decidida no recurso transitado em julgado é distinta daquela debatida no novo agravo de instrumento.
3. A alegação de que os agravantes (na verdade seu causídico) dispõem de um crédito privilegiado (honorários advocatícios de sucumbência), equiparado ao trabalhista e por isso detém preferência, deve ser deduzida no juízo onde se processa a recuperação judicial.
4. Não havendo elementos concretos nos autos de forma a se avaliar a probabilidade de anulação, por fraude, do processo de recuperação judicial e, ademais, inexistindo notícia de que o próprio juízo onde está tramitando, tenha, de alguma forma, interrompido o prosseguimento do feito, com base nestas denúncias de fraude, descabe falar-se em suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o desfecho.
5. Recurso conhecido e desprovido.